Tribunal: TJES
Processo: 5000004-93.2020.8.08.0052
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2026-04-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000004-93.2020.8.08.0052
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARINES VILARINO VILELA
RECORRIDO: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº:
5000004-93.2020.8.08.0052

RECORRENTE:
MARINES VILARINO VILELA

RECORRIDO:
SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA

RELATOR:
JUIZ ADEMAR JOAO BERMOND

VOTO

A recorrente ajuizou ação de cobrança de indenização do seguro obrigatório DPVAT combinada com pedido de reparação por danos morais contra a Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT S/A. A autora relata que foi vítima de um acidente de trânsito ocorrido em 26 de junho de 2019, o qual lhe causou graves lesões no membro superior direito. Na esfera administrativa, a seguradora efetuou o pagamento da quantia de R$ 1.687,50, valor que a requerente considera insuficiente. A tese inicial sustenta que a lesão deve ser enquadrada como invalidez permanente parcial incompleta de repercussão moderada em todo o membro superior direito, o que corresponderia a um percentual maior na tabela da Lei 6.194/1974 do que aquele aplicado pela empresa ré. Além da complementação pecuniária, a autora pleiteou indenização extrapatrimonial em razão do pagamento a menor e do suposto descumprimento do prazo legal para o adimplemento da obrigação.

Em sentença proferida pelo juízo de primeiro grau, os pedidos autorais foram julgados improcedentes. O magistrado sentenciante adotou o entendimento de que o valor pago administrativamente pela seguradora estava correto, baseando-se na premissa de que a lesão se restringiu à articulação do ombro e não a todo o membro superior. Dessa forma, aplicou-se o percentual de 25% previsto na tabela anexa à legislação para a perda da mobilidade de um dos ombros, incidindo sobre este índice a graduação de 50% referente à repercussão moderada da sequela, o que resultou exatamente no valor já quitado pela seguradora (12,5% do teto indenizável). Consequentemente, o juízo afastou a existência de danos morais, por não vislumbrar conduta ilícita por parte da empresa requerida.

Inconformada, a autora interpôs o presente recurso inominado buscando a reforma integral da decisão. Em suas razões recursais, sustenta que o julgamento de base desconsiderou a literalidade do laudo pericial oficial emitido pelo Serviço Médico-Legal, o qual atestou expressamente a existência de invalidez em todo o membro superior direito e não apenas no ombro. Argumenta que, sendo o úmero o osso integrante do braço, a repercussão funcional da fratura atinge o segmento corporal completo conforme classificado pela tabela do seguro DPVAT. Reitera o pedido de condenação da seguradora ao pagamento da diferença apurada e à indenização por danos morais, ressaltando o abalo emocional decorrente da privação do valor integral da assistência financeira no momento de sua maior vulnerabilidade física.

É o breve relatório

A questão central deste recurso gira em torno da correta interpretação do laudo pericial oficial e o seu respectivo enquadramento na tabela anexa à Lei 6.194/1974, que disciplina o Seguro DPVAT. A legislação estabelece que, em casos de invalidez permanente parcial incompleta, a indenização deve ser calculada aplicando-se um percentual sobre o teto de R$ 13.500,00, observando-se primeiro o segmento corporal atingido e, posteriormente, o grau de repercussão da lesão (intensa, média, leve ou residual). A controvérsia específica reside no fato de a seguradora ter enquadrado a lesão da autora como "perda da mobilidade de um dos ombros", que corresponde a 25% da tabela, enquanto a recorrente defende o enquadramento no segmento "perda funcional de um dos membros superiores", que equivale a 70%.

Ao examinar o laudo pericial do Serviço Médico-Legal registrado sob o nº 390/2019 (ID 15062628), constata-se que
a perita oficial, de forma conclusiva, ao responder ao quinto quesito
(sendo parcial incompleta a invalidez, informar se a repercussão de cada perda é intensa, média, leve ou residual), afirmou categoricamente a ocorrência de "
Invalidez permanente parcial incompleta de repercussão moderada em membro superior direito
". Nota-se que a
perícia oficial não restringiu a sequela à articulação do ombro
, mas sim projetou seus efeitos sobre todo o membro superior.

O juízo de primeiro grau, ao julgar improcedente o pedido, fundamentou que a lesão se limitava ao ombro. Contudo, essa conclusão diverge do documento técnico produzido por órgão oficial do Estado. Na sistemática do seguro DPVAT, quando o laudo médico oficial quantifica a lesão sobre o membro superior como um todo, não cabe ao intérprete restringir o benefício securitário a uma articulação específica, salvo se o laudo expressamente indicar que a perda funcional é isolada. No caso em tela, a menção à redução da força da mão direita e à limitação geral de movimentos ativos reforça que o comprometimento funcional transbordou os limites da articulação, atingindo a eficiência do membro superior direito de forma sistêmica. Portanto, o enquadramento correto deve seguir o patamar de 70% previsto para membros superiores na tabela da lei de regência.

Dessa forma, o cálculo indenizatório deve ser refeito utilizando-se os parâmetros estabelecidos pela própria perita oficial: aplica-se o percentual do segmento corporal (70% para membro superior) e, sobre este, o índice de redução proporcional pela repercussão moderada/média (50%). O resultado dessa operação matemática (70% x 50% = 35%) deve ser incidido sobre o valor máximo da cobertura (R$ 13.500,00), totalizando uma indenização de R$ 4.725,00. Considerando que a seguradora efetuou o pagamento administrativo de apenas R$ 1.687,50,
remanesce uma diferença de R$ 3.037,50 em favor da recorrente.

Quanto ao
pedido de indenização por danos morais, entendo que a sentença deve ser mantida em sua negativa
. A divergência entre o valor pago administrativamente pela seguradora e o montante reconhecido judicialmente configura, em regra, um conflito de interpretação sobre o enquadramento técnico da lesão, não caracterizando, por si só, um ato ilícito passível de gerar reparação extrapatrimonial. Embora a autora tenha sofrido os dissabores naturais de um acidente e da demora processual, não há nos autos prova de que a conduta da seguradora tenha sido ultrajante, abusiva ou que tenha causado humilhação excepcional à dignidade da requerente. O inadimplemento parcial de obrigação securitária, sem outros agravantes, resolve-se no campo patrimonial com a correção monetária e os juros de mora, não ensejando o dano moral presumido.

No tocante aos consectários legais, a correção monetária deve incidir desde a data do evento danoso, conforme enunciado da Súmula 580 do Superior Tribunal de Justiça, que visa preservar o valor real da moeda frente à inflação. Já os juros de mora são devidos a partir da citação inicial da seguradora, nos termos da Súmula 426 do mesmo Tribunal Superior, momento em que a empresa foi constituída em mora em relação à pretensão resistida.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a sentença e condenar a recorrida SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA ao pagamento da complementação da indenização securitária no valor de
R$ 3.037,50 (três mil e trinta e sete reais e cinquenta centavos)
.

Sobre este valor deverá incidir correção monetária pelo índice oficial da Corregedoria Geral de Justiça do Estado do Espírito Santo a partir da data do acidente (26/06/2019) e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a contar da citação.

Mantenho a improcedência do pedido de indenização por danos morais.

Considerando o provimento parcial do recurso, deixo de condenar a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

Karine M. Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)